Tribunal: STF
Processo: Rcl 80029
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO RE N. 600.885/RS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo n. 1034444-34.2020.4.01.3700, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 600.885/RS. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a ação de origem “trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de determinar o prosseguimento do impetrante no Processo Seletivo Simplificado QOCon Tec SED 1- 2020 sem exigir a documentação referente ao CFOR prevista em edital” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “em sede de cognição sumária, o magistrado de primeiro grau deferiu a liminar”, mas que “ao julgar o recurso (...) a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação e à remessa necessária, para denegar a segurança pleiteada pelo impetrante” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Aduz que foram “opostos embargos de declaração contra o mencionado decisum [e] esse se encontra pendente de julgamento” (fl. 12, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. SEGURANÇA DENEGADA.1. Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança ao impetrante para assegurar sua permanência no Processo Seletivo Simplificado QOCon Tec SED 1-2020, observados os demais requisitos editalícios não tratados nos autos. 2. A União sustenta que a exclusão do impetrante do certame decorreu da ausência de comprovação da realização do Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR), requisito obrigatório previsto no edital. Argumenta que a exigência estava expressamente prevista e que sua flexibilização afrontaria o princípio da isonomia entre os candidatos. 3. A controvérsia cinge-se a determinar a legalidade da exclusão do impetrante do Processo Seletivo Simplificado QOCon Tec SED 1-2020 em razão da ausência de comprovação do CFOR, bem como a possibilidade de flexibilização do requisito editalício. 4. O edital do certame estabeleceu, como requisito específico para a convocação, a comprovação da realização do Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR) ministrado pelo Exército Brasileiro, conforme disposição expressa no item 2.3.1 do Aviso de Convocação. 5. A exigência do CFOR constava da lista de verificação documental e se encontrava alinhada com a legislação aplicável, sendo de responsabilidade do candidato verificar o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo certame.6. O impetrante não comprovou a realização do CFOR, condição essencial para a convocação, motivo pelo qual foi corretamente excluído do certame. A flexibilização do requisito para um único candidato violaria o princípio da isonomia e comprometeria a lisura do concurso. 7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo nos autos elementos que indiquem que a eliminação do impetrante ocorreu em desconformidade com o ordenamento jurídico. 8. Conclui-se, portanto, que a exclusão do impetrante do certame foi legítima e que a sentença concessiva da segurança deve ser reformada. 9. Apelação e remessa necessária providas para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada pelo impetrante. Não tendo havido arbitramento de honorários advocatícios pelo juízo a quo (art. 25, Lei n. 12.016/2009), descabe majoração de honorários na fase recursal (inteligência do art. 85, §11, CPC). 



    Afirma que “como bem pontuado pelo Ministério Público Federal no Parecer Ministerial Conclusivo pela manutenção da sentença e improvimento do recurso de apelação interposto pela União (...), a previsão editalícia de ‘ter participado do CFOR – Curso de Formação de Oficiais da Reserva, ministrado pelo Exército Brasileiro nos Centros ou Núcleos de Preparac¸ão de Oficiais da Reserva (CPOR ou NPOR), nas Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicac¸o~es', não encontra respaldo na lei e, portanto, viola não só a Constituição Federal como o entendimento adotado no julgamento do RE 600.885/RS” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “em não havendo respaldo legal para tal exigência editalícia, e considerando que no julgamento do RE 600.885/RS essa Corte Suprema adotou o entendimento de que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, o acordão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desrespeitou o aludido acordão dessa Suprema Corte, ensejando o deferimento dos pedidos veiculados na presente reclamação” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer o benefício da justiça gratuita.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro a justiça gratuita.



     



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a ementa da decisão proferida por esta Corte no RE n. 600.885 que:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980 . ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃORECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 



    2. O art . 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 



    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 



    4. Não foi recepcionada pela Constituição da Republica de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exe´rcito e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6 .880/1980. 



    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos. 



    (STF - RE: 600885 RS, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/02/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2011)



    7. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento de remessa necessária. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente